Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIMA. MATÉRIA DECIDIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISAS JULGADA.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.
2. Constatado nos autos que a decisão que homologa a liquidação da sentença aprovou os parâmetros dos juros e correção monetária, não pode a questão ser modificada, porque preclusa.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.